Tribunal: TJDFT
Processo: 0725565-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VALOR DA CAUSA. BEM APREENDIDO. POSSE CONSOLIDADA.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa por indeferimento de produção de prova pericial contábil quando a própria parte postulou pelo julgamento antecipado da lide, revelando claro desinteresse na produção de outras provas.
2. As questões não suscitadas, nem discutidas, não podem ser invocadas nas razões recursais, bem como decididas em grau recursal, sob pena de supressão da instância.
3. O valor da causa na ação de busca e apreensão do bem financiado com garantia de alienação fiduciária corresponde ao saldo devedor em aberto.
4. É dispensável, para a interposição da ação de busca e apreensão com cláusula de alienação fiduciária, a assinatura de 2 (duas) testemunhas no contrato de financiamento de veículo, haja vista não ser tal formalidade exigida pela legislação atinente à matéria.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.